Tribunal: STF
Processo: Rp 998
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA L.C. 160, DE
21.7.77 DO ESTADO DE SÃO PAULO, ARTIGOS 1., III, A, C E G; ART. 3.,
I, II, III, E PARAGRAFO ÚNICO, E ART. 5. II. PROCEDENCIA, EM PARTE,
SALVO QUANTO A LETRA C DO ART. 1., III E II, DO ART. 3., DA CITADA
LEI, POR CONTRAVIREM AO DISPOSTO NO ART. 98, C.C. 108, PARAGRAFOS 1.
E 2. E 3. E 13, V, NO PERTINENTE A EQUIPARAÇÃO OUTORGADA, E SEGUNDO
O PRECEDENTE DO PLENÁRIO (REP. 927, SP, RTJ 82,30 E 85,20); NO
TOCANTE A ELEVAÇÃO DE PROVENTOS DOS INATIVOS, CONSEQUENTE A
REESTRUTURAÇÃO, FACE AOS ARTS. 102, PARAGRAFOS 1. E 2., CONFORME
DECISÕES ANTERIORES (RR.EE. 67.567 E 75.331, RTJ 56.508 E 67.238,
RESPECTIVAMENTE, E SÚMULA 38); E, COM ALUSAO A EFETIVAÇÃO DE
SERVIDORES NOS CARGOS DE CHEFIA E ENCARREGADURA, ANTE O QUE DISPÕE O
ART. 97, PARAGRAFO 2., TODOS DA CONSTITUIÇÃO.